Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA JURÍDICA RELATIVA. FORO ALEATÓRIO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. LIMITES FÍSICOS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I - Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado, em ação monitória, pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga (Suscitante) em face do Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras (Suscitado), sob o fundamento de insubsistência do critério territorial utilizado para a redistribuição, visto que o endereço da ré está localizado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
O Juízo Suscitado havia declinado da competência de ofício, por considerar que o endereço da ré pertence à Circunscrição Judiciária de Taguatinga.
II - Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) a natureza jurídica da competência e a possibilidade de declinação de ofício; (ii) a escolha aleatória de Juízo.
III - Razões de decidir
3. A competência territorial, de natureza jurídica relativa, não é cognoscível de ofício pelo Juiz, sendo necessária alegação da parte adversa, exceto na situação de ajuizamento da ação em foro aleatório, cuja prática abusiva autoriza a declinação de ofício.
4. A redistribuição do processo após intimação da autora para se manifestar sobre a competência territorial corresponde à declinação de ofício, conforme entendimento jurisprudencial.
5. Consoante o Anexo Único da Lei Complementar Distrital no 958/2019, o “GeoPortal” do Distrito Federal e a Tabela de Circunscrições Judiciárias elaborada por este TJDFT, o endereço da ré está submetido à jurisdição da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, portanto não configurado o ajuizamento da ação em juízo aleatório, o que, por consequência, impede a declinação da competência de ofício.
IV - Dispositivo
6. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Terceira Vara Cível de Águas Claras, para processar e julgar a ação monitória.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 958/2019, Anexo Único. CPC, arts. 46 e 63, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33. TJDFT, Acórdão 1805065, 0735951-42.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024; TJDFT, Acórdão 2016581, 0708246-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025.